Tribunal: CARF
Processo: 13896.900497/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Data de julgamento: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900497/2010-52
RESOLUÇÃO
3201-003.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar os
presentes autos até que ocorra o trâmite administrativo definitivo do processo do auto de
infração, cujos resultados finais, englobando todas as decisões tomadas nas diferentes instâncias,
deverão ser informados ou reproduzidos nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela 3a Turma
da DRJ/Juiz de Fora, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900497/2010-52
2
pela Recorrente, mantendo a não homologação dos pedidos de compensação realizados por meio
de PER/DCOMPs relativos ao 3o trimestre de 2006, com base em crédito de IPI.
O relatório da decisão recorrida bem retrata a realidade dos fatos, razão pela qual é
adotado como parte integrante do presente acórdão, com os devidos acréscimos.
Relatório
A contribuinte ora interessada transmitiu o pedido eletrônico de ressarcimento
(PER) no 07402.08659.091006.1.1.018025, atinente a saldo credor do IPI do 3o
trimestre calendário de 2006 (fls. 1331/1392).
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, o contribuinte interessado transmitiu a declaração eletrônica de
compensação (DCOMP) no 01526.83930.101006.1.3.010918 de débito próprio
(fls. 1130/1134).
Por meio do despacho decisório eletrônico proferido pela DRF/Barueri (fl. 1328), o
direito creditório pleiteado em ressarcimento foi indeferido, tendo como arrimo
os demonstrativos e o anexo informado à fl. 1329, sendo os anexos referentes a
procedimento
fiscal
consubstanciado
no
processo
administrativo
no
13896.720445/201185, que teve por objeto o auto de infração lavrado contra a
interessada em razão da glosa de créditos de IPI, da apuração de débitos desse
imposto não lançados em notas fiscais e da reconstituição de ofício da escrita
fiscal, abrangendo o trimestre calendário considerado no PER supramencionado.
Em razão do não reconhecimento do direito creditório pleiteado em
ressarcimento, o aludido despacho decisório eletrônico não homologou a
compensação declarada.
Irresignada, a interessada, por meio de procuradores (fls. 53/55), apresentou a
sua manifestação de inconformidade de fls. 02/41, na qual, essencialmente,
expôs:
i)
a estreita correlação/dependência do presente processo com o de no
13896.720445/201185, atinente ao auto de infração supramencionado;
ii)
os mesmos arrazoados apresentados na impugnação ao aludido auto de
infração, os quais, no seu juízo, também fundamentavam, no presente
processo, o deferimento do pleito de ressarcimento e a homologação da
compensação declarada.
Posteriormente, a interessada protocolou petições de juntada de outros
elementos que, na sua concepção, corroborava o exposto na sua manifestação de
inconformidade. Tais elementos também foram juntados naquele processo
administrativo no 13896.720445/201185.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900497/2010-52
3
A decisão de primeira instância indeferiu a manifestação de inconformidade em
razão da existência de processo administrativo fiscal pendente de julgamento definitivo, cujo
desfecho poderia alterar o crédito de IPI pleiteado em ressarcimento e utilizado como lastro das
compensações declaradas, com fundamento na vedação prevista nas Instruções Normativas
vigentes. Em consequência, foi indeferido o ressarcimento e não homologada a compensação
declarada.
A decisão recorrida apresentou o seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE a solicitação contida na manifestação de
inconformidade apresentada, pelo que fica ratificado o NÃO RECONHECIMENTO
do direito creditório pleiteado em ressarcimento e a NÃO HOMOLOGAÇÃO da
compensação declarada.

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente sustenta, preliminarmente, a
existência de relação de dependência entre o presente processo e o processo administrativo no
13896.720445/2011-85, cujo objeto fundamenta o não reconhecimento do crédito de IPI e a não
homologação do PER/DCOMP relativo ao 3o trimestre de 2006. Requer, assim, a autuação por
dependência e o julgamento conjunto dos feitos, por se tratar de matéria prejudicial ao exame do
direito creditório.
Subsidiariamente, caso rejeitada a preliminar, pleiteia o reconhecimento do crédito
de IPI e a homologação da compensação declarada, repetindo as mesmas alegações já registradas
no processo conexo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, mantendo a não
homologação dos pedidos de compensação realizados por meio de PER/DCOMPs relativos ao 3o
trimestre de 2006, com base em crédito de IPI.
A referida decisão de primeira instância baseou-se no fato de que permanecia
pendente de julgamento definitivo processo administrativo fiscal cuja decisão poderia alterar o
crédito de IPI pleiteado em ressarcimento e utilizado como lastro das compensações declaradas,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900497/2010-52
4
razão pela qual aplicou a vedação prevista nas Instruções Normativas vigentes, indeferindo o
ressarcimento e não homologando a compensação.
Superada a razão que fundamentou o não reconhecimento do direito creditório,
uma vez concluído definitivamente o processo administrativo no 13896.720445/2011-85, passa-se
à análise do mérito do recurso voluntário.

1. Da Decisão Proferida no Processo no 13896.720445/2011-85
O processo em epígrafe trata da constituição de crédito tributário decorrente de
Auto de Infração lavrado contra o Recorrente, em razão da análise de direito creditório no âmbito
de pedidos de PER/DCOMP, referentes ao período do 4o trimestre de 2005 ao 4o trimestre de
2007, relativos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor total de R$
16.224.936,78, incluídos multas e os juros de mora até 28/02/2011.
O relatório da decisão proferida pela instância a quo apresenta um resumo das
infrações apuradas pela fiscalização, razão pela qual transcrevo, a seguir, trechos pertinentes:
1. a contribuinte registrava créditos de IPI decorrentes da aquisição de
insumos de empresas comerciais varejistas, não contribuintes do
referido imposto e foram glosados pela Fiscalização;
2. foram detectados erros na classificação fiscal de diversos produtos,
resultando no lançamento de diferenças apuradas em relação aos
valores de IPI registrados pela empresa;
3. houve descumprimento das condições de imunidade estabelecidas
na Constituição Federal por diversos produtos que utilizaram o
papel tratado pela contribuinte como habilitado a usufruir desse
benefício;
Não concordando com o entendimento adotado pela Fiscalização, a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade na qual refutou todas as alegações que
fundamentaram o lançamento, sustentando a inexistência de erro em sua conduta e requerendo,
por conseguinte, a sua integral reformulação.

1.1 – Da Decisão Proferida em Primeira Instância
Em análise proferida pela instância a quo, verifica-se que a impugnação
apresentada pela Recorrente foi acolhida parcialmente, resultando na exoneração de parcela
expressiva do crédito tributário originalmente constituído. Como restaram somente saldos
credores no período, o imposto lançado foi totalmente exonerado e recalculada a multa, de
natureza exclusiva de multa com cobertura de crédito.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900497/2010-52
5

Entretanto,
manteve
algumas
das
reclassificações
efetuadas
pela
fiscalização, o que motivou a interposição de Recurso Voluntário.

1.2 – Da Decisão Proferida pelo CARF
Em sede de julgamento do processo administrativo fiscal no 13896.720445/2011-
85, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais analisou os fundamentos do lançamento e as
razões recursais apresentadas pela contribuinte.
Transcreve-se, a seguir, a parte dispositiva da decisão proferida nos autos, que
resultou na manutenção parcial da exigência fiscal.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário e, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator. Vencidos, quanto ao recurso
voluntário, os conselheiros Alexandre Gomes, Fabiola Cassiano Keramidas e Gileno
Gurjão Barreto, que excluíam a mercadoria “nota de despesa” do campo de
incidência do IPI.
Na conclusão, com fundamento no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999, foram
adotados e ratificados os fundamentos do acórdão de primeira instância quanto a matérias
específicas, decidindo-se: (i) rejeitar as preliminares de nulidade; (ii) excluir da incidência do IPI os
serviços de impressão gráfica personalizada destinados ao consumo do encomendante; (iii)
manter a classificação fiscal adotada pelo Fisco e o lançamento do IPI relativo aos produtos Livro
Diário, Nota de Despesa e impressos massificados; (iv) não reconhecer o direito ao uso de papel
imune; (v) reduzir a multa isolada; e (vi) manter a multa de ofício e os juros de mora,
proporcionais ao IPI mantido.
Para fins de registro e clareza, reproduzo a seguir as ementas destacadas na decisão
recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
INDÚSTRIA GRÁFICA. INCIDÊNCIA DO ISS OU DO IPI. PRODUÇÃO POR
ENCOMENDA. PRODUTO PERSONALIZADO DESTINADO AO CONSUMO DO
ENCOMENDANTE. PRODUTO INSERVÍVEL PARA MERCANCIA. INCIDÊNCIA DO ISS.
A confecção sob encomenda (customizados e destinado ao consumo do
encomendante) de notas fiscais, envelopes, boletos e bloquetos de cobrança,
bloquetos de senha autoenvelopados, propostas de seguro, bobinas com faturas,
contas de energia elétrica e água, faturas, extratos e afins é prestação de serviços
gráficos e sua receita está sujeita à tributação do ISS e não à tributação do IPI.
Não há crédito básico de IPI na prestação de serviços.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900497/2010-52
6
IMUNIDADE. PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS.
INAPLICABILIDADE A QUESTIONÁRIOS E FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO EM
CONCURSOS E A PUBLICAÇÕES PUBLICITÁRIAS.
A imunidade garantida pela Constituição Federal só alcança o papel aplicado na
impressão de livros, jornais e periódicos. Não se encontram por ela albergados os
questionários, formulários de inscrição e provas de concursos e nem a publicação
cujo conteúdo predominante é propaganda de produto ou serviço.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PAPEL E OBRAS DE PAPEL.
Classificam-se no código NCM 4820.10.00, os blocos de registro e livros contábeis,
e na posição 4802, nos códigos específicos adequados a cada caso, o papel em
branco, meramente riscado, timbrado ou com cabeçalho, de uso geral.
ERRO DE DIREITO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
A adoção de critério jurídico conforme constante do art. 146 do CTN, ato
necessário para que possa ocorrer erro de direito, no que se refere à classificação
fiscal, só ocorre quando ela (classificação) está devidamente estabelecida em
legislação normativa específica, processo de consulta ou no lançamento de ofício.
NULIDADE. MPF. PRORROGAÇÕES REGULARES.
Se o auto de infração possui todos os requisitos necessários à sua formalização,
não se justifica argüir sua nulidade. O MPF não integra o auto de infração e nem
torna a autoridade lançadora ilegítima, ainda mais quando foi emitido e
prorrogado regularmente.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa a ser aplicada em procedimento exofficio é aquela prevista nas normas
válidas e vigentes à época de constituição do respectivo crédito tributário.
JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
Qualquer que seja o motivo da falta do pagamento do tributo é exigível os juros de
mora.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.

Em sede de Recurso Especial foi proferido Acórdão que decidiu, por unanimidade,
conhecer dos recursos da Fazenda Nacional e do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, foi
negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e dado provimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, para reconhecer ainda a imunidade em relação aos encartes
produzidos sob encomenda de instituição financeira.

2. Da Conclusão

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.863 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900497/2010-52
7
Diante do exposto, considerando que o indeferimento do ressarcimento pleiteado e
a consequente não homologação das compensações declaradas fundamentaram-se na existência
do processo administrativo fiscal no 13896.720445/2011-85, voto por sobrestar os presentes autos
até que ocorra o trâmite administrativo definitivo do processo do auto de infração,
cujos resultados finais, englobando todas as decisões tomadas nas diferentes instâncias, deverão
ser informados ou reproduzidos nos presentes autos, com retorno a este Colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi